Tribunal: TJMT
Processo: 0029200-16.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029200-16.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 024.545.831-00 (APELANTE), NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES - CPF: 732.990.491-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO ELISON NUNES MACEDO - CPF: 024.810.971-57 (VÍTIMA), MARCELLY AYALA FIORE SANTIAGO - CPF: 018.072.271-97 (VÍTIMA), JEFERSON SANTIAGO - CPF: 001.272.101-80 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINEIDE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 027.869.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR COSTA SOUZA - CPF: 057.257.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029200-16.2018.8.11.0042

APELANTE: MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA AUTORIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM CONTEXTO IRREGULAR. CONTRADIÇÕES NOS RELATOS DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mirko Moreira de Oliveira e Naian Aparecido Cruz de Moraes contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou à pena de 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, mais 27 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes e idôneas para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) definir se a condenação pode se basear exclusivamente em reconhecimentos pessoais realizados em desacordo com o art. 226 do CPP e em relatos das vítimas marcados por contradições e inconsistências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os relatos das vítimas apresentaram descrições físicas inconciliáveis quanto aos autores do crime, inclusive com divergências relevantes sobre características centrais, como cor da pele, uso de acessórios e estatura, comprometendo a credibilidade da identificação.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi precedido de pesquisas informais realizadas pelas próprias vítimas em redes sociais, o que compromete a confiabilidade e espontaneidade do ato, evidenciando contaminação prévia e tornando-o inidôneo como prova autônoma.

Os depoimentos judiciais das vítimas revelaram limitações sensoriais graves durante a ação criminosa [com os rostos cobertos, amarração física e abalo emocional decorrente da presença de filhos menores], incompatíveis com a acuidade das descrições fornecidas na fase policial.

Inexistem elementos objetivos e autônomos que corroborem os reconhecimentos fotográficos realizados: nenhum bem foi apreendido em poder dos réus, não houve confissão, testemunhas independentes, ou qualquer vínculo probatório entre os apelantes e o local dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal reafirmam que o reconhecimento fotográfico, por si só, eivado de vícios formais e sem provas independentes que o corroborem, não serve de fundamento exclusivo para a condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, contaminado por prévia sugestão das vítimas, não possui força probatória autônoma apta a embasar condenação penal. 2. A ausência de provas objetivas e independentes que corroborem o reconhecimento e os relatos das vítimas impõe a absolvição dos réus com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rel. Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029200-16.2018.8.11.0042

APELANTE: MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 11 anos, 10 meses, 6 dias de reclusão e 27 dias-multa, em regime fechado – art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição dos réus, sustentando, em síntese, ausência de provas da autoria, irregularidades nos reconhecimentos realizados na fase policial, divergências nos relatos das vítimas e impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em prova subjetiva não corroborada por outros elementos autônomos.

Subsidiariamente, almeja: a) o reconhecimento
“do crime único de roubo, ante a inexistência de prévia e deliberada intenção dos Apelantes de atingir diversos patrimônios”
; b) o afastamento da “
condenação em reparação dos danos materiais”
ou a redução do valor.

Prequestiona
“toda a matéria”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029200-16.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 27/08/2016, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua Angelim 27 - Bairro Jardim Gramado em Cuiabá - MT, MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES e outro elemento não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram um assalto às vítimas Jeferson e Marcelly, quando foram subtraídos diversos bens (TVs, Xbox, Notebook, 3 celulares, impressora, relógio, pertences diversos de cama mesa e banho, carteira com cartões de créditos, um veículo VW saveiro, R$ 5.000,00 em espécie e R$5.000,00 movimentados de suas contas correntes via saques e transferências eletrônicas).

Apurou-se que as vítimas Jeferson e Marcely se preparavam para sair de sua residência com seus dois filhos menores de idade (07 e 02 anos), quando, no portão, foram rendidos por MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES, com emprego de arma de fogo e ordenado que para o interior da casa, retornassem, ouvindo vozes as vítimas de outras pessoas ignoradas que ficaram do lado de fora, dando guarida.

Questionavam MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES acerca de dinheiro e ouro, ato que vieram a amarrar a vítima Marcelly com fios, restringindo sua liberdade, enquanto seus filhos menores foram deixados dentro do veículo e Jeferson rendido dentro da residência e sob a mira de arma de fogo.

Reviravam MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES a casa, e após a subtração patrimonial, a res roubada foi levada para dentro do veículo VW Saveiro das vítimas e seus filhos ali na casa deixados, vindo os assaltantes a empreenderem fuga.

As vítimas perceberam depois que, como seus cartões de crédito e da conta bancária foram levados por aqueles assaltantes, verificaram junto a sua agência bancária, as pessoas de ROSINEIDE RODRIGUES DA COSTA e JOÃO VITOR DA COSTA SOUZA foram beneficiados por valores naquela data de 27/08/2016, oriundos de transferência da conta da vítima às suas, obtendo assim vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante ardil, nos valores de R$800,00 e R$2.600,00, respectivamente.

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES foram reconhecidos pelas vítimas Jeferson Santiago como dois dos assaltantes que em sua residência adentraram.

Relatório policial apontou que após ROSINEIDE RODRIGUES DA COSTA ter sido interrogada, veio a apagar sua conta na rede social, onde segundo as vítimas em seus depoimentos afirmaram que aquela fazia parte da rede social de Naian e Mirko.

Registra-se também que MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES são amigos de rede social.

A denúncia fora recebida em todos os termos descritos em 11/11/2019, conforme id. 42676516 – pág. 16-18. (...).”

Extrai-se dos autos que as vítimas, ao registrarem o boletim de ocorrência,
“não souberam descrever os suspeitos”
, ainda que estes não tenham feito uso de
“meios para camuflar os rostos”
.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes, nos seguintes termos:

“1. Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES como incursos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V c/c artigo 61, II, ‘h’ (criança), todos do Código Penal e ROSINEIDE RODIRGUES DA COSTA e JOÃO VITOR DA COSTA SOUZA como incursos nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. (...)

Os réus João Vitor Costa Souza e Roseneide Rodrigues da Costa foram citados pela via editalícia (id. 50012439), tendo sido suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação aos mesmos, conforme decisão de id. 96467500.

Regularmente citados, os réus Naian Aparecido Cruz de Moraes e Mirko Moreira de Oliveira apresentaram defesa prévia de id. 110080687.

Durante a instrução criminal (id. 140417893, id. 185160718), foram ouvidas as vítimas Jeferson Santiago e Marcelly Ayala Fiore Santiago. Fora decretada a revelia dos réus Mirko e Naian.

(...)

2.1. No que se refere ao delito de roubo majorado, analisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 42676515 – pág. 8-11), comprovantes de transferências bancárias (id. 42676515 – pág. 12 e pág. 15-16), relatório de atendimento de local de crime de roubo (id. 42676515 – pág. 19-20), termo de reconhecimento de pessoa (id. 42676515 – pág. 24 e pág. 33-35), auto de avaliação (id. 42676515 – pág. 54), termo de apreensão (id. 42676515 – pág. 73)

2.2. No tocante à autoria delitiva do delito de ROUBO, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva dos réus MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES.

Em que pese incialmente as vítimas tenham anotado no boletim de ocorrência que
não conseguiam descrever os suspeitos
devido ao estado de choque em razão do ocorrido
, foram firmes em afirmar (id. 42676515 – pág. 10) que os mesmos “não utilizaram meios para camuflar os rostos...”.

Após, em termo de declarações na fase extrajudicial, a vítima Marcelly Ayala Fiore
descreveu com detalhes o processo de execução e consumação do crime,
inclusive que já conseguia reconhecer
um
dos suspeitos
(id. 42676515 - pág. 21), anotando:

“...QUE o declarante ratifica os termos do Boletim de Ocorrência e
que tem condições de reconhecer um dos suspeitos, sendo aquele que a rendeu sendo de estatura entre 1.70 a 1.80, de cor branca, compleição magra, cabelo castanho claro, não usava boné ou outro acessório
, que abraçou com uma posição conhecida como "gravata" levando para o interior da residência a imobilizando suas mãos para traz com um fio de cadeira de fio, e depois que a aproximou do marido no chão, pois ele já estava ali rendido, em seguida jogaram uma toalha por cima; QUE depois disso a declarante ainda teve suas mãos amarradas foi amarrada com uma blusa por cima do fio que já havia sido amarrado; QUE
a foto do suspeito identificado por MIRKO M. DE OLIVEIRA lhe parece ser o mesmo entretanto mais magro
; QUE a declarante e seu marido vão buscar possíveis imagens do saque na conta corrente e do percurso de fuga; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”.

Em convergência com o depoimento da vítima Marcelly, a
vítima Jeferson Santiago, igualmente na fase policial (id. 42676515 – pág. 22-23), apresentou a descrição detalhada da empreitada criminosa, inclusive anotando que reconhecia o réu Mirko
, confira-se:

“...QUE o declarante ratifica os termos do Boletim de Ocorrência e
que tem condições de reconhecer um dos suspeitos
, sendo aquele que estava com uma arma de fogo e a apontou com certeza para sua mulher MARCELLY AYALA FIORI SANTIAGO; QUE esclarece que foi o declarante rendido para dentro da residência e sua mulher ficou rendida para fechar o portão, sendo que as crianças ficaram rendidas no veículo e não foram para o interior da residência; QUE pode
afirmar que o suspeito que o rendeu o reconhece com certeza na foto da imagem de MIRKO M. DE OLIVIERA que trajava short, camiseta de cor escura (preta), usava um óculos espelhado em cores laranja e amarelo, não usava boné
, sendo que deste lhe foi apresentada fotografia após as diligências da equipe de Atendimento ao Local do Crime de Roubo;
QUE MIRKO M. DE OLIVEIRA lhe pareceu ter estatura entre 1.70 e 1.90, de cor moreno escuro, compleição magra, cabelo escuro
; QUE não tem condições de lembrar ou reconhecer as características do outro suspeito que rendeu sua mulher, sabendo dizer que este suspeito não mostrou estar de posse de arma; QUE acredita que além do suspeito que o rendeu no interior da residência, mais. outro que rendeu sua mulher, mais outro que rendeu as crianças pode haver outro porque ouviu barulho de veículo encostando do lado de fora de sua casa em determinado momento da prática do delito; QUE seus filhos estão descritos no boletim de ocorrência JEFERSON SANTIAGO FILHO (7 anos) e SAMIRA AYALA SANTIAGO (2 Anos) sendo que sua filha ficou lesionado em um dos braços após a prática do delito e irá levá-la para realizar o exame de corpo de delito; QUE os objetos roubados os seguintes valores: TV SAMSUNG Quatro mil e quinhentos reais, XBOX Oitocentos reais, NOTEBOOK PRATA - Três mil e quinhentos reais, INALADOR RESPIRA MAX - Duzentos reais, DOIS CELULARES SAMSUNG cada um no valor Oitocentos reais, UM CELULAR ALCATELL ONETOUCH - Seiscentos reais (sendo que consta na caixa o número do IMEI), PERTENCES DIVERSOS DE CAMA, MESA E BANHO - Cinco mil reais; QUE acrescenta que ainda foram levados; UMA IMPRESSOREA SAMSUNG WIFI - Mil e duzentos reais, e UM RELÓGIO FEM. DOURADO COM STRASS - Duzentos reais Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

Em que pese as alegações da defesa, não há que se falar em contradição na descrição das características dos suspeitos, já que cada vítima foi rendida por um dos réus, conforme se extrai dos depoimentos acima, com características diferentes e devidamente apontadas pelas vítimas quando da oitiva na fase policial.

Ainda,
em aditamento das declarações apresentadas
, a vítima Jeferson Santiago (id. 42676515 – pág. 32) registrou que após o ocorrido passou a procurar nas redes sociais da pessoa beneficiada com a transferência bancária e reconheceu, sem sombras de dúvidas,
o réu Naian Aparecido Cruz de Moraes
, confira-se:

“...o declarante ratifica os termos da declaração prestada anteriormente; QUE, após o dia do crime começou a procurar nas redes sociais sobre Rosineide, que é a dona da conta onde foi transferido valores da conta da vítima; QUE, no Facebook de Rosineide reconheceu NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES, como sendo o suspeito que abordaram as vítimas no dia do crime; QUE, no facebook de Rosineide também tem MIRKO como fazendo parte de seus contatos (amigos); QUE,
a vítima após ser convidada a olhar novamente as fotos de NAIAN que está nesta delegacia, afirmou COM TODA CONVICÇÃO se tratar da mesma pessoa que cometeu o fato junto com MIRKO
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

Corroborando as declarações firmadas, a prova coligida aponta que as vítimas foram firmes em reconhecer os réus Mirko e Naian de forma induvidosa, consoante se extrai dos termos de reconhecimentos de id. 42676515 – pág. 24 e pág. 33-35.

(...)

Em juízo
, a vítima Jeferson Santiago ratificou o depoimento prestado na fase policial, inclusive confirmando o reconhecimento dos réus Mirko e Naian, conforme se extrai da mídia de id. 185260300, abaixo transcrita:

“...O senhor se lembra desse fato aqui que o senhor pode nos esclarecer, por favor? Vítima Jeferson: Eu lembro. Sim, Luciano. Eh, a gente estávamos indo para uma fazenda minha, né? Eu tinha uma fazenda na época. Promotor: Aham. Vítima Jeferson: E a gente ia comprar um gado do vizinho lá. Daí acabamos que eu acho que foi em espécie, não lembro o valor, em R$ 5.000, acho. Aí eu estava dentro do carro na hora e a gente não tínhamos portão eletrônico ainda e o portão era aberto e vazado. Aí minha esposa abriu o portão, né, em si. Aí esse tinha dois elemento subindo a rua. Aí onde que já abordou ela já com a arma na mão e já veio em minha direção, né, dentro do carro. Aí é onde que já apontando a arma já. E é isso daí que aconteceu. Promotor: Certo. Houve violência física também? Vítima Jeferson: Eu houve sim. Colocaram um pano na minha cabeça, aí deram bastante bicuda na minha perna e eu tentava se mexer porque eles pegaram meus filhos, colocaram dentro do carro, né, do lado de fora e amarraram eu e minha esposa, né, aqui nesse mesmo local onde nós estamos aqui em casa. Daí eles ameaçavam, falavam que iam pegar nossos filhos, levar junto lá na Caixa Econômica, né? Se eu tivesse mentindo a senha, eles iam sacar o dinheiro lá e se não tivesse a senha correta, iam matar meus filhos, fazer esses tipo de coisa. Aí pra gente eh descobrir quem foi, né?
Esse Mirko e esse outro Naian aí, a gente pesquisou via Facebook né? Nós corremos atrás de descobrir naquela região onde foi deixado o carro, né
? Eu acho que dois, três dias depois a gente localizou o carro, né? Aí aonde que
a gente pegou e fez busca naquela região desse desse pessoal via Facebook. Aí foi onde que a gente identificamos esse o Naian e o Mirko, né? O Mirko é o mais magro que tava com revólver na mão e o gordinho que é o o Naian, que é um pouquinho mais na época pelo menos ele era um pouquinho mais fortinho
, assim. foi o que introduziu dentro de casa. Daí é onde que a Polícia Civil correu atrás até para deixar em flagrante, né, as questões. Foi na casa da namorada de um deles, né, em si. Daí só a mãe dela, né, que tava lá na hora lá no no momento e ela tava na casa deles, né, em si, que ela no CPA4, CPA3, eu não lembrado o CPA, mas é isso daí, esses dois elementos aí que, infelizmente fez essa situação. Promotor: Que eh senhor sabe precisar o que que eles levaram, qual foi o prejuízo? A Saveiro foi localizada, né? Vítima Jeferson: Foi localizada. Daí eu tinha comprado, eu tinha comprado colchões, né, para levar pra fazenda, né, lá pros os meninos que trabalhavam para mim lá na época. Eles levavam uns dois, três colchão novos, né, televisão, levou dinheiro, né, em si, né, que estava debaixo do banco do carro. Eles não sabiam que eles levaram dinheiro. Por que que eles não sabiam? Porque Na hora que eu estava contando, eu joguei para debaixo do banco, entendeu? Aí eu só acho que eles descobriram isso logo depois sobre esse questão do dinheiro em si. Aí como ninguém conversou referente a isso que não foi tão rapidinho não, tá? Eu acho que demorou em torno aí de 10, 15 minutos eles dentro da minha casa, Promotor: certo? Aí levaram esses bens que eu falei, TV, Xbox, notebook, relógio, dinheiro, roupas de câmeras. É, o senhor sabe precisar qual foi o total do seu prejuízo? Vítima Jeferson: Em média total com o carro massado, foi em torno aí de média R$ 27 a R$ 30.000. Promotor: R$ 30.000, mais ou menos. Eh, o senhor falou que eles estavam em dois ou três. Vítima Jeferson: Certeza absoluta é três, né? Certeza absoluta é três. Mas eu acho que teve um quarto ainda porque disse que parece-me que o meu vizinho falou que parece que um táxi parou na porta de casa, algo desse tipo, entendeu? Vi um outro carro, então teve uma ajuda de mais alguém, né? Promotor: Certo. Promotor: Quanto eh senhor viu arma de fogo, né, que o senhor falou? Vítima Jeferson: Sim, uma Glock. É uma pistola. Na verdade, não sei se é Glock, mas era uma pistola. Pistola. Promotor: Certo. E quantos estavam armados? Só tinha uma arma ou tinha duas? Vítima Jeferson: Só o Mirko. Promotor: Só o Mirko tava armado. Vítima Jeferson: Isso. Promotor: Quem agrediu o senhor foi o Mirko ou foi o outro rapaz? Vítima Jeferson: Os dois. Promotor: Os dois agrediram certo. E eles deixaram os seus filhos trancados no carro enquanto eles faziam limpa lá Vítima Jeferson: lá fora dentro do carro e me amarraram eu de costa com a minha esposa. Promotor: Certo. Teve algum tipo de lesão nos seus filhos? Vítima Jeferson: Ah, só vamos falar assim, lesão de corte, esse tipo de coisa. Não estou recordado, mas trauma teve bastante. Eu tive que mudar de casa, né? Fiquei três anos longe dessa casa aqui, aluguei a casa, né? E então prejuízo emocional foi muito grande, tá? ... Promotor: Certo. Promotor: Por quanto tempo vocês ficaram amarrados lá? Vítima Jeferson: Amarrados em torno de de 7 a 10 minutos, né? Promotor: Média. Promotor: As crianças presenciaram tudo Vítima Jeferson: isso. Dois, dois dos meus três filhos. Sim, que eu agora a gente já tem o terceiro filho. Promotor: Eles agrediram a sua esposa também. Vítima Jeferson: Ela está aqui do meu lado. Se o senhor quiser perguntar algo para ela, Promotor: não. Só se o senhor sabe, depois eu vou, depois nós vamos ouvir. Vítima Jeferson: Ah, tá. Sim, amarraram ela também. Promotor: Certo. Mas agressão, chute, essas coisas Vítima Jeferson: não, não me recordo. Promotor: Certo. Bom, eh, depois chegou aqui ao conhecimento de que eles tinham, o senhor falou que deu o cartão e eles obrigaram a senhor dar a senha também. Vítima Jeferson: Exatamente. Promotor: Certo. Vítima Jeferson: Tentei reaver na na Tentei reaver. essas coisas assim, né? Mas daí já tinha passado o tempo já, né? Já tinham sacado já. Promotor: Certo.
Eh, o senhor ficou sabendo da dessa Rosineide, desse João Vitor, que eles teriam recebido os depósitos do da conta de vocês
Vítima Jeferson: no mesmo momento, Promotor: certo? O senhor se lembra o valor que foi transferido pra conta de cada um. Vítima Jeferson: Ah, não tô lembrado. Sei que o total acho que foi 3500, parece. Promotor: Tá juntado aqui no processo, né?. Eh, consta aqui, eh,
senhor Jefferson, que lá na delegacia o senhor teria reconhecido os dois como sendo os autores do crime. Senhor, confirma esse reconhecimento? Vítima Jeferson: Confirmo. Promotor: Certo. Consta aqui também que através de vocês terem, como o senhor falou que que pesquisou em Facebook e tal, segundo consta aqui, eh, parece que a sua esposa acho que entrou na rede social dessa Rosineide, acabou por localizar ela e também saber que eles tinham contatos, que eles eram amigos de rede social. Senhor lembra disso? Vítima Jeferson: Não tô lembrado. Aí teria que você falar com ela mesmo. Promotor: Certo. Promotor: E o senhor conhecia essa Rosineide, esse João Vitor que foram eh beneficiados com esses depósitos? Vítima Jeferson: Não, negativo. Promotor: Sabe se eles tinham algum tipo de relacionamento com algum dos acusados? Vítima Jeferson: Sim, parece que a Rosineide tinha, era namorada de um deles, né?
Promotor: Certo. Vítima Jeferson: E naquela época tava tendo muito esse tipo de assalto. Tá bom. Um vizinho do fundo meu, ela é acabou passando por esse tipo de coisa, né? Bastante mesmo aqui no bairro Copema, aqui no bairro Jardim Gramado, naquela época 2016, 14, 16, tava tendo muito esse tipo de roubos, né, na residência. Hoje em dia que diminuiu, graças a Deus, né? Promotor: Eles eles saíram. Senhor falou que parece que tinha um outro carro. Eles saíram só os dois ou eles saíram com mais alguma pessoa? Vítima Jeferson: Eu estava amarrado, né, do lado de dentro do carro, da do lado de dentro de casa. Daí aonde que no finalzinho eles pegaram meus filhos e trouxeram para nós. Daí no que eles trouxeram para nós, eu tentei levantar. Daí um entrou de novo, passou a mão na minha barriga para ver se tava tava eu tinha arma, né, e tudo mais. Não lembro qual dos dois que eu estava com a toalha na cabeça. E o terceiro, eu tenho certeza que tinha um terceiro porque Quando os dois estavam dentro, tinha um conversando lá fora, entendeu? Olhando meus filhos. Então, por isso que tem esse terceiro. Agora eu não vou saber reconhecê-lo, mas dois eu reconheço perfeitamente porque cabo a rabo olhei eles e até eles falar: "Para de olhar na minha cara, para de olhar na minha cara". Daí é onde que colocaram o pano na minha cabeça e começaram a bater. Promotor: Certo. Esses pertences lá de dentro da casa, TV, esses eletrodomésticos, impressora, tudo, eles colocaram dentro da Saveiro e foram embora. Vítima Jeferson: Isso. Colocaram em cima do carro e foram embora. Aí na depois eu peguei e coloquei a geladeira na porta, né? Promotor: Aham. Vítima Jeferson: Depois que que eu levantei, coloquei a geladeira na porta e olhei pela janela, mas eles já tinham ido, já não vi mais nada. Vítima Jeferson: Aquela época era bem carente, né? A parte de filmagem, né? Câmera, essas coisas, né? Aí logo depois disso, eu coloquei um sistema eletrônico bem, eu troquei todo o meu muro no minha casa, coloquei 3 m de altura agora. Então, antes era 2,20 m, pô, aumentei, coloquei uma cerca elétrica muito fudida aqui em casa também. Eu desculpo palavreado, né? Mas bem pesado também. Certo. Promotor:
Então, o senhor reconheceu o Mirko e o Naian. A Rosineide e o João Vitor o senhor não sabe quem que é? Vítima Jeferson: Não conheço
. Promotor: Certo. Satisfeito. Juiz: Com a palavra, Defensoria. Defesa: Boa tarde, senhor Jeferson. Vítima Jeferson: Boa tarde. Defesa: Senhor
Jeferson, quando o senhor prestou depoimento na delegacia, o senhor disse que quem rendeu, quem rendeu o senhor reconhecia com certeza era o Mirko de Oliveira, né? E que o outro, o senhor não lembrava das características del
e
. Eh, ele, os dois renderam o senhor no momento lá dentro, Vítima Jeferson: ó. Quando eu não lembro da da características, eu digo da fisionomia da face, tá bom? Não da do jeito da da forma. Eh, sim, o Mirko ele estava com a arma em punho. E aonde que o outro gordinho Naian pegou minha esposa lá no portão, por que isso? Porque o Mirko veio para cima de mim e que eu estava ainda dentro do carro junto com as crianças.
Aí aonde que o outro acompanhou a minha esposa do portão até dentro da minha residência. Defesa: Então o senhor visualizou o outro também? Vítima Jeferson: Visualizei totalmente o outro também. Defesa: Certo. Eh, senhor Jeferson, o tempo que que vocês ficaram amarrados lá na residência, foi o tempo que eles tiveram para fazer a a captura dos bens. Vítima Jeferson: Sim, a maioria da maioria do tempo, sim. Mas eles não eles além do que eles levaram, ele quebraram bastante coisa minha também, tá? Ele quebraram o telefone, eles amarraram a gente com o fio do telefone, eles quebraram o meu computador, entendeu? Eles quebraram, eles para arrancar a televisão, quebraram daí toda a parte onde fica de pendurada a televisão, né, que é o rack, essas coisas assim, não tiveram paciência para tirar as coisas, não. Tirando bem rápido. Defesa: Eh, muito obrigada, senhor Jeferson. Sem mais, excelência. Juiz: Jeferson, qual que é a idade dos filhos do senhor é? Vítima Jeferson: ... meu filho acho que tinha 2 anos e minha filha 6 anos de idade. Juiz: Certo. Tá bom. Muito obrigado. Tá. Tenha uma boa tarde. Até logo. Vítima Jeferson: Boa tarde.”

De efeito, sob o crivo do contraditório (id. 185260300), a vítima Marcelly Ayala Fiori registrou que seus dois filhos menores também foram vítimas do roubo, inclusive tendo seus bens subtraídos, conforme depoimento a seguir:

“...A senhora se lembra desse desses dois fatos? O que que a senhora pode nos esclarecer, por favor? Vítima Marcelly: Sim, eu me lembro. É, realmente nós estávamos saindo eh para ir pra fazenda, né? E já tinha algumas coisas em cima do carro, como malas com roupas, pertences meu, das crianças, do meu esposo, os colchões novos ainda no plástico, várias coisas em cima do carro já tava, né? E quando a gente tava saindo,
aí um abordou o meu marido e o outro já veio para cima de mim. Ele me abraçou pelo pescoço, né? Eu já para mim não ter reação nenhuma. E já fui me levando para dentro de casa. E logo em seguida o Mirko já veio atrás eh arrastando meu marido
também e não deixaram eu tirar as crianças de dentro do carro, né? Eles falaram: que as crianças iriam ficar dentro do carro, que só eu e meu esposo iam íamos para dentro. E o tempo todo eu pedia, pelo amor de Deus, para não fazerem nada com as crianças. Meu medo era eles levarem as crianças, né? Promotor: Uhum. Vítima Marcelly: Então, aí onde eles amarraram, trouxeram a gente para pra sala de casa, amarraram eu e meu esposo com fio e machucaram meu pulso, cortou um pouco do meu pulso na hora que que amarrou e
jogaram toalha em cima da gente, justamente pra gente não ficar olhando para eles, né?
Só que dava para perceber toda movimentação deles dentro de casa, né?
E quando a gente tentava falar qualquer coisa, eles vinham e batiam no meu esposo
. Promotor: A senhora viu quantos elementos estão participando do crime? Vítima Marcelly:
Eu vi dois dentro de casa. No no caso o Mirko e o Naian
. E tinha mais do lado de fora, só que a gente não conseguiu identificar quantos mais tinham do lado de fora. A gente escutava conversa do lado de fora, só que não deu para pra gente se identificar porque a gente estava amarrado, né? Promotor: Certo. E quantos estavam armados? Vítima Marcelly: Um. Promotor: Um só. Vítima Marcelly: O Mirko. Isso. Promotor: Tinha uma arma de fogo. Então. Vítima Marcelly: Tinha. Promotor: Eles amarraram a senhora e seu marido. É isso. Vítima Marcelly:
Isso. Eles colocaram e o meu marido um de costa pro outro. Amarraram a gente, né? Cada um amarrado pelo pulso, pelo braço. E jogaram uma toalha em cima da gente pra gente não ficar vendo o movimento dele
s, né? Promotor: Certo. Sabe quanto tempo vocês ficaram vendidos lá? Vítima Marcelly: Ah, em torno uns 15 minutos, provavelmente. Promotor: Certo. Os seus filhos presenciaram tudo? Vítima Marcelly: Sim. Promotor: Idade deles qual que era? Vítima Marcelly: A menina na época tava em torno de seis 6 7 anos e o menininho de dois, Promotor: Certo? Vítima Marcelly: Dois anos. Promotor: Eles subtraíram então a Saveiro, os colchões que tinham lá e fizeram arrecadação dentro de casa também. Levaram TV, esses objetos que eu mencionei domésticos Vítima Marcelly: Sim, levaram muita coisa, muita coisa. A mala de roupa da tanto minha como do meu marido, das crianças estavam lotadas de roupa, sapato, pertences, relógio meu de ouro, brinco, corrente, câmera, celular, maquiagem, perfume. Foi muita coisa, muita coisa eles levaram. Promotor: Seu marido me falou em torno de R$ 30.000 prejuízo. É isso mais ou menos? Vítima Marcelly: Sim. Se bobear foi até mais, porque a gente além do que eles levaram, a gente teve muito prejuízo dentro de casa. Guarda-roupa, eles quebraram porque eu acho que na na movimentação toda que eles tinham querendo pegar as coisas rápido, acabaram que eles quebraram muita coisa dentro de casa também. Então eu creio, eu baseio eu que o prejuízo foi até maior que 30.000. Promotor: O carro foi localizado, né? Vítima Marcelly: Carro foi localizado uns três, quatro dias depois do ocorrido. Promotor:
A senhora chegou a fazer o reconhecimento desses dois na delegacia? Vítima Marcelly: Não me recordo
. Promotor: Só o seu marido que fez? Vítima Marcelly: Só meu, só meu esposo. Promotor: Certo
? E com relação a essa Rosineide e o João Vitor aqui que recebeu esses valores, que que a senhora ficou sabendo? Vítima Marcelly: Então, a gente, o que nós identificamos que essa Rosineide era namorado de um deles, a gente não conseguiu saber de quem que era. A gente eh localizou pelo Facebook, né? Ah, achando o Facebook de um interligado no outro, foi onde a gente foi chegando neles,
né? Promotor: Uhm. Vítima Marcelly: Só que a gente não conseguiu identificar exatamente namorada de quem que era dele. Promotor: A senhora chegou no pesquisou no Facebook o nome da Rosineide em primeiro, em primeiro passo. Vítima Marcelly: Nós não, nós pesquisamos eh primeiro o do Mirko aí do Mirko a gente achou o do Naian e através do Naian a gente chegou nessa
Rosineide que eh calhou por ter sido depósito para ela, feito a transferência para ela
, né? Aí foi onde a gente ligou uma coisa na outra, né? Promotor: Certo. E e o João Vitor já conhecia? Hum. Não, Promotor: não sabe quem é. Vítima Marcelly: Não sabemos quem é. Promotor: Se vocês ficaram sabendo esses nomes por conta dos saques que foram,
as transferências que foram feitas da conta de vocês, né? Vítima Marcelly: Sim
. Promotor: No momento lá do assalto, eles pediram então o cartão e a senha. Vítima Marcelly: Sim, eles pediram o cartão, eh, o cartão e a senha. E o tempo todo eles ameaçavam que se eles eh se a senha tivesse errada, eles iriam fazer alguma coisa com as criança, né? Então foi onde a gente acabou entregando correta por medo deles fazerem alguma coisa com as nossas crianças que estavam do lado de fora, né? A gente não sabia exatamente o que eles estavam fazendo com as crianças, né? Promotor: Uhum. Eh, o seu marido falou que ele, a senhora falou que seu marido foi agredido, né? Dava um chute. E a senhora também teve esse tipo de agressão de chute além dessa gravata que a senhora falou, né? Chute, algum murro, alguma coisa na senhora também? Vítima Marcelly: Não, eles não chegaram de me dar murro, essas coisas assim, mas Eu tive meu meu pulso cortado, mas foi porque na hora que eles me amarraram com o fio, né, o fio que eles amarraram cortou o meu meu pulso. E na hora que a gente entrou o Naian, ele me me abraçou pelo pescoço assim, ele, né, para mim não ter movimento nenhum, certo? Promotor: Mais alguma coisa que a senhora quer dizer que eu te perguntar a respeito desse fato? Vítima Marcelly: Eh, o senhor perguntou pro meu esposo se teve agressão com as crianças. Teve sim. Tá. Eh, a gente não sabe exatamente qual deles que agrediu a minha minha menina. Provavelmente foi na hora de arrastar ela, né? Eh, como ela ela era muito magrinha, o braço dela ficou roxo, né? Nessa região aqui, assim, ficou certinha a marca do dedo deles, né? De um deles, não sei. Aí ela teve que fazer o corpo de delito por causa da desse roxo que ficou no bracinho dela. Promotor: E todo esse momento elas ficaram trancadas dentro do carro. Elas estavam dentro do carro quando vocês foram abordados e permaneceram até eles saírem? Vítima Marcelly: É depois que eles saíram de dentro de casa, aí eles foram lá no carro, pegaram os dois e trouxeram aqui para dentro junto com a gente. Promotor: Certo. OK. Satisfeito. Obrigado, viu, Juiz: Com a palavra, Defensoria. Defesa: Boa tarde, senhora Marcelly... Eh, eu vi que tem, eu vi que tem um termo de reconhecimento fotográfico em relação ao senhor Naian Morais e um reconhecimento pessoal do senhor Mirko. A senhora fez algum tipo de reconhecimento ou fotográfico ou pessoal na delegacia? Vítima Marcelly: Eu eu não me recordo dessa dessa situação. Para falar bem bem a verdade, eu não tô lembrada disso. Defesa: Certo. O tempo que vocês ficaram presos lá, foi o tempo que eles usaram para fazer a a captura dos bens, eh, pôr no carro. Vítima Marcelly: Sim, o tempo todo que a gente tava amarrado aqui, eles estavam dentro de casa, o Mirko e o o Naian, revirando a casa toda e levando o que podia entre televisão, computador, Xbox e o que eles conseguiram carregar, eles levaram. Fora o que já estava em cima do do carro, né, que toda vez que a gente ia pra fazenda, a gente ficava uns dias lá, então a gente levava muita coisa, né? E o o tempo todo que a gente ficou amarrado, foi o tempo que eles ficaram revirando tudo e levando o que conseguiram. Defesa: Certo? Muito obrigado pelo depoimento. Sem mais, excelência...”

Nessa toada, não há que se falar em ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico dos réus na fase de investigação, mormente considerando que restou confirmado em juízo que os réus Mirko Moreira de Oliveira e Naian Aparecido Cruz de Moraes seriam os autores do crime.

Frise-se, ainda, que as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, de modo que o depoimento das vítimas por se mostrarem coerentes com as provas dos autos, inclusive descrevendo com firmeza a cena criminosa, e ainda, ratificando o reconhecimento sob o crivo do contraditório, não revela dúvidas, portanto, de que os réus foram os autores do crime.

(...)

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus Mirko Moreira de Oliveira e Naian Aparecido Cruz de Moraes, não havendo que se falar em absolvição.”

Após detida análise do conjunto probatório produzido nas fases policial e judicial, concluo que a condenação não se sustenta, uma vez que a autoria atribuída aos réus está alicerçada exclusivamente nos relatos das vítimas e em reconhecimentos realizados sem a observância das garantias mínimas previstas no art. 226 do CPP, ambos marcados por contradições relevantes e inconsistências que inviabilizam a formação de um juízo seguro de responsabilidade penal.

Inicialmente, ressalto que o boletim de ocorrência, lavrado dois dias após os fatos, registra expressamente que os ofendidos, ainda sob forte abalo emocional,
não conseguiram descrever os autores do assalto
, apesar de estes não utilizarem qualquer artifício para ocultar o rosto.

Não obstante essa limitação inicial, poucas horas depois, nos termos de declarações prestados na delegacia, as versões já apresentam descrições físicas detalhadas, divergentes entre si e dissociadas das condições narradas em juízo quanto à real capacidade de observação durante a ação criminosa.

Quando ouvida pela autoridade policial, a vítima Marcelly afirmou, em contradição ao que foi registrado no boletim de ocorrência, que seria capaz de reconhecer o indivíduo que a abordou,
descrevendo-o como sendo de cor branca, estatura entre 1,70m e 1,80m, compleição magra e cabelos castanho-claros, tendo apontado a fotografia de MIRKO
como sendo a pessoa responsável pela abordagem.

Já a vítima Jeferson, igualmente na fase inquisitorial,
declarou ter reconhecido MIRKO como o indivíduo que lhe apontou a arma, descrevendo-o como moreno escuro, de cabelos escuros, compleição magra, estatura entre 1,70m e 1,90m
, utilizando óculos espelhados em tons de laranja e amarelo.

As duas descrições apresentadas são frontalmente incompatíveis.

Enquanto a vítima Marcelly descreve MIRKO como tendo pele clara e cabelos castanho-claros, Jeferson o retrata como moreno escuro, de cabelos escuros.

Além disso, ao passo que Marcelly não faz qualquer menção ao uso de acessórios, Jeferson afirma que MIRKO utilizava óculos espelhados em tons de laranja e amarelo.

A divergência não é meramente periférica ou irrelevante: trata-se de elementos centrais da aparência física do agente, o que revela a inexistência de um padrão descritivo minimamente consistente entre os relatos das vítimas.

Soma-se a isso o depoimento prestado em juízo pela vítima Marcelly, que afirmou não se recordar de ter realizado reconhecimento fotográfico na delegacia, em contradição com o que constou de seu termo de declarações, limitando-se a afirmar que seu marido foi quem efetivamente procedeu as identificações.

Além disso, Marcelly relatou ter sido conduzida sob forte restrição física, agarrada pelo pescoço e, em seguida, amarrada, tendo sido
colocada uma toalha sobre sua cabeça e sobre a de seu marido, justamente para impedir que observassem os autores da ação
. Destacou, ainda, que ela e seu marido se encontravam em companhia de seus dois filhos menores [de 7 e 2 anos de idade] e que,
durante toda a ação criminosa, estavam preocupados com a integridade das crianças, que permaneceram dentro do veículo
enquanto os agentes a rendiam e restringiam sua liberdade no interior da residência.

A limitação sensorial narrada por Marcelly em juízo [submetida à restrição física, com o rosto coberto, sob forte abalo emocional e com a atenção voltada aos seus filhos que estavam dentro do carro] destoa sensivelmente do nível de detalhamento apresentado na declaração dela dada na fase policial, revelando uma discrepância que compromete a credibilidade e a firmeza do reconhecimento fotográfico inicial.

Por sua vez, a vítima Jeferson, ao ser ouvido em juízo, afirmou que ele e sua esposa identificaram MIRKO e NAIAN por meio de buscas realizadas por conta própria na rede social Facebook. Relatou que, após os fatos, eles investigaram o perfil de Rosineide [pessoa que recebeu as transferências bancárias indevidas após o crime] e, a partir da lista de amigos dessa rede social, passaram a visualizar diversos perfis, entre os quais identificaram os apelantes como sendo os supostos autores do roubo.

Esse procedimento de identificação, claramente motivado por um ambiente altamente sugestivo e desprovido de qualquer controle oficial, evidencia contaminação prévia e compromete, de modo severo, a confiabilidade do reconhecimento fotográfico posteriormente realizado na delegacia.

Não se tratou de identificação espontânea e primária, fundada na memória concreta e atual dos fatos, mas da formação prévia de uma convicção sobre a autoria, construída a partir de imagens extraídas de redes sociais da pessoa que, segundo as vítimas, teria recebido transferências bancárias indevidas.

Nessas condições, o reconhecimento fotográfico posterior não pode ser considerado prova autônoma, pois apenas reforça uma percepção previamente construída de forma sugestiva.

De mais a mais, o depoimento judicial da vítima Jeferson também apresenta contradições internas relevantes.

Apesar de Jeferson afirmar ter “visualizado totalmente” um dos assaltantes, também relata que foi rendido dentro do veículo, teve o rosto coberto com uma toalha e permaneceu amarrado de costas com sua esposa, circunstâncias que, naturalmente, limitam sua capacidade de observação direta.

Além disso, Jeferson oscilou ao narrar a quantidade de agentes envolvidos, ora mencionando três, ora admitindo a possibilidade de quatro, com base em sons externos, o que revela incerteza perceptiva quanto à dinâmica do crime.

Por outro lado, não se produziu qualquer elemento objetivo que corrobore, ainda que minimamente, a narrativa de autoria apresentada pelas vítimas.

Nenhum bem subtraído foi localizado em poder dos réus; não há vestígios que vinculem MIRKO ou NAIAN ao local dos fatos; inexiste testemunha presencial independente; os réus não confessaram; tampouco foram apreendidas armas, roupas, objetos ou valores que indiquem participação deles no delito.

Todo o suporte acusatório assenta-se, de forma exclusiva, nos relatos das vítimas e nos reconhecimentos fotográficos realizados em contexto irregular e cognitivamente contaminado.

Embora o depoimento dos ofendidos possa ter relevância nos crimes patrimoniais, ele não se sustenta como fundamento único para uma condenação quando apresenta contradições relevantes sobre a aparência dos autores, incertezas quanto à própria capacidade de percepção, ausência de reconhecimento direto e espontâneo e, ainda, quando a identificação resulta de pesquisas informais posteriores, sem vínculo efetivo com a memória original do fato.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho de entrevista concedida pelo Min. Rogério Schietti ao portal de notícias Migalhas, na qual se aborda a fragilidade do instituto do reconhecimento de pessoas:

“(...)
mesmo quando se observam as regras, os limites que o Código de Processo Penal estabelece, ainda assim essa prova possui uma fragilidade epistêmica que não pode sustentar uma condenação
. É preciso que o Ministério Público e a polícia tragam provas outras, que corroborem esse reconhecimento ou que sejam independentes, e que nos permitam, como juízes, condenar além de qualquer dúvida razoável.”
(
https://www.youtube.com/watch?v=jfsX8YjHBGc
– acessado 2.6.2025)

Nessa perspectiva, impõe-se o acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa, diante da ausência de prova segura e idônea quanto ao envolvimento dos réus no crime.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“
A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo para absolver os apelantes MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA e NAIAN APARECIDO CRUZ DE MORAES da imputação do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025